Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o agravante Distrito Federal afirma que, apesar de terem sido determinadas a redução da jornada de trabalho e a realização de teletrabalho, a decisão agravada, não considerou que atualmente inexiste permissão legal para a realização de teletrabalho no âmbito da Procuradoria Geral do DF, e que compete à Subsecretaria de Saúde definir eventual percentual de redução de carga de trabalho.
2. O autor, ora agravado, é pessoa com deficiência visual e física, conforme constatado por meio de laudo médico pericial.
3. A Lei no 13.146, de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão– LBI, em seu art. 8o, estabelece o dever do Estado para com as pessoas com deficiência e assegura a efetivação dos direitos referentes ao trabalho entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 3.1 A Lei no 6637, de 2020, estabeleceu o Estatuto da pessoa com deficiência no Distrito Federal e prevê em ser Art. 97 que: Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo, pelo lazer e pela comunicação social dispensam tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Capítulo, com vista a viabilizar,sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: (...) desenvolvimento de programas e trabalhos nos meios de comunicação, visando ao esclarecimento das necessidades das pessoas com deficiência. 3.2 Com efeito, a Lei no 4317 de 09/04/2009 instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e estabelece: Art. 57o. É finalidade primordial das políticas públicas de emprego a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial.
4. Nos autos do processo de origem, verifica-se que no relatório médico constou não ser viável o retorno do autor ao trabalho presencial.
5. Como bem analisou o juízo a quo: “O teletrabalho já era realizado pelo servidor há mais de 4 anos e foi revogado pela chefia, sem nenhuma perícia médica prévia, em clara afronta ao princípio do não retrocesso social, que embasa o Estatuto da pessoa com Deficiência”.
6. Revela-se justificada a manutenção da decisão de concessão da medida de urgência, visto que não se observa da decisão guerreada prejuízos ao Distrito Federal, ora agravante, pois o autor desempenhará seus serviços de forma virtual (teletrabalho), de maneira adequada à sua necessidade, tendo em vista ser pessoa portadora de deficiência física e visual.
7. A espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou demonstrado nos autos, não havendo ofensa ao contraditório
8. Agravo conhecido e não provido.